Tribunal: TJBA
Processo: 8005690-36.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005690-36.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DE PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PLATAFORMA CLICKSIGN. NÃO EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de irregularidade na representação processual da parte autora, por ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil na procuração eletrônica assinada via plataforma ClickSign. A parte apelante sustenta a validade do mandato com base em legislação específica sobre assinaturas eletrônicas e ausência de impugnação da parte contrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica da procuração eletrônica assinada por meio da plataforma ClickSign, sem certificação digital emitida pela ICP-Brasil, no contexto da regularidade da representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite expressamente a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não certificados pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento for oposto. A assinatura eletrônica utilizada por meio da plataforma ClickSign se enquadra na categoria de assinatura eletrônica avançada, conforme critérios definidos pela Lei nº 14.063/2020, por empregar múltiplos fatores de autenticação que garantem a autoria e a integridade do documento. A exigência de certificação digital exclusivamente pela ICP-Brasil para validade de procuração particular não encontra respaldo legal e representa formalismo excessivo, em desacordo com os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento do mérito. A jurisprudência consolidada reconhece a validade de documentos assinados eletronicamente por meio de plataformas que garantam autenticidade e integridade, afastando a necessidade de reconhecimento de firma ou certificação qualificada, salvo quando expressamente exigido em lei. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do mandato eletrônico reforça a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos, conforme dispõe o art. 412 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A assinatura eletrônica avançada, realizada por meio de plataforma digital que garanta a autenticidade e a integridade do documento, é suficiente para validar procuração particular, independentemente de certificação pela ICP-Brasil. A exigência de certificação exclusiva pela ICP-Brasil para validade de instrumento de mandato eletrônico constitui formalismo excessivo e viola os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito. A ausência de impugnação específica da parte contrária quanto à autenticidade da procuração eletrônica impede a rejeição da representação processual por defeito formal. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 105, § 1º, e 412; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5001160-08.2023.8.13.0106, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 28.02.2024; TJ-GO, AI nº 5398106.12.2020.8.09.0000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005690-36.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIA CONCEICAO DE JESUS BRITO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente/Relator